Tribunal: TJPA
Processo: 0800178-06.2024.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800178-06.2024.8.14.0002

APELANTE: MUNICIPIO DE AFUA

APELADO: MARTA GOMES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. FILHO COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE JORNADA SEM PREJUÍZO REMUNERATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Afuá contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, ajuizada por servidora pública municipal, mãe de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista Nível 2.

2.

A sentença determinou: (i) redução da carga horária da autora para 50%, sem prejuízo de remuneração; (ii) sua remoção para escola na sede do município; e (iii) disponibilização de profissional especializado para acompanhar a criança em sala de aula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova testemunhal requerida pela municipalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O juízo de origem oportunizou às partes a manifestação sobre a necessidade de produção de provas, exigindo sua especificação e os pontos controvertidos.
5. O Município limitou-se a requerer a prova oral de forma genérica, sem demonstrar sua relevância ou pertinência, o que legitimou o julgamento antecipado da lide.
6. A sentença está fundamentada em provas suficientes e encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais superiores, não se configurando nulidade por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do juízo. 2. O indeferimento de prova testemunhal genérica e impertinente não viola o contraditório nem a ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I; 357; 370; 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1604351/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14.06.2022; TJPA, Apelação nº 0804561-29.2022.8.14.0024, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.04.2025.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco (16/06/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Município de Afuá, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá/PA, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar ajuizada por Marta Gomes dos Santos, julgou procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, Marta Gomes dos Santos ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que é servidora pública efetiva do Município de Afuá, ocupando o cargo de Professora de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental (Anos Finais), sendo mãe de M.I.G.D.A, criança de 10 (dez) anos diagnosticada com Síndrome do Transtorno do Espectro Autista Atípico Nível 2.

Relatou que, diante da necessidade de acompanhamento contínuo do filho em tratamentos médicos realizados em Macapá/AP, requereu administrativamente, em 22/02/2024, a redução de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua remuneração, bem como a sua remoção da EMEF Romão Hage para escola localizada na sede do município.

Requereu ainda a contratação de profissional especializado para acompanhar o filho em sala de aula. Alegou inércia da Administração Pública quanto aos pedidos formulados, o que ensejou a propositura da demanda.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id. 25127582):

“(...) Ante o exposto, e confirmando a Decisão Liminar Id. 111857578, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e, por consequência, RESOLVO o mérito do processo, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, para o fim de DETERMINAR que o Município de Afuá:

1) REDUZA a carga-horária de trabalho da autora MARTA GOMES DOS SANTOS para 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo de sua remuneração, possibilitando o seu acompanhamento no tratamento de saúde do seu filho Marcos Iago Gomes de Almeida na cidade de Macapá/AP;

2) REMOVA a autora MARTA GOMES DOS SANTOS da EMEF Romão Hage para a EMEF Santa Rita de Cássia, ou outra escola próxima do Município de Afuá ou dentro da sede do Município de Afuá;

3) PROVIDENCIE a imediata disponibilização de profissional especializado de apoio escolar para Marcos Iago Gomes de Almeida, aluno regularmente matriculado pela Secretaria Municipal de Educação de Afuá/PA.

FIXO pena de multa diária no valor de R$-1.000,00 (mil reais) para o caso de eventual descumprimento, até o limite máximo de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertido em prol da requerente (art. 77, § 2º, do CPC).

Sem custas processuais.

CONDENO a parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC).

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE as partes, de acordo a lei vigente.(...)”

Inconformado com a sentença, o Município de Afuá interpôs Recurso de Apelação (id. 25127587).

Em suas razões, o apelante sustenta, inicialmente, que houve cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, ao fundamento de que lhe foi suprimido o direito de produzir provas, em especial a oitiva de testemunhas.

Defende que a prova testemunhal era essencial para demonstrar a inexistência de omissão da municipalidade quanto ao atendimento do menor; a inviabilidade prática e administrativa de atendimento integral às pretensões da autora, em razão das limitações estruturais do município; e a ausência de prejuízo concreto à autora, uma vez que, segundo afirma, as medidas necessárias já estariam sendo adotadas.

Ressalta que o juízo de origem, mesmo tendo oportunizado às partes a manifestação quanto à necessidade de produção de provas, indeferiu de forma injustificada o requerimento probatório da municipalidade, optando pelo julgamento antecipado da lide, o que, segundo o apelante, comprometeu o contraditório e a ampla defesa, tornando a sentença nula.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença, para que seja reaberta a instrução processual com a produção da prova oral pretendida.

Em contrarrazões, a apelada Marta Gomes dos Santos impugna o recurso, sustentando, em preliminar, seu caráter meramente protelatório. No mérito, afirma que não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto o juízo a quo conferiu prazo adequado às partes para manifestação sobre a produção de provas e advertiu expressamente quanto às consequências do silêncio ou da formulação genérica de pedido probatório. Por conseguinte, pugna pelo desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença prolatada (id. 25127591).

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer ofertado pelo Procurador de Justiça Isaías Medeiros de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas opinou pelo seu desprovimento, com fundamento na inexistência de cerceamento de defesa, diante da fundamentação do indeferimento do pedido probatório e da suficiência dos elementos constantes nos autos para o julgamento da lide (id. 26067169).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer, com resolução de mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC, determinando ao Município de Afuá: i) a redução da carga horária da autora para 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo de sua remuneração, possibilitando o acompanhamento do tratamento de saúde de seu filho; ii) sua remoção da EMEF Romão Hage para a EMEF Santa Rita de Cássia ou outra escola próxima da sede do Município de Afuá; iii) a imediata disponibilização de profissional especializado de apoio escolar para a criança.

A controvérsia recursal está centrada, exclusivamente, na alegação de cerceamento de defesa, sustentando o apelante que foi indeferido seu pedido de produção de prova testemunhal, sem a devida apreciação judicial sobre sua pertinência e relevância, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa.

Todavia, razão não assiste ao apelante.

A análise dos autos evidencia que o juízo de origem agiu dentro dos limites legais e com a devida fundamentação. Após a apresentação da réplica pela parte autora, foi proferido despacho (ID 116033823), intimando expressamente as partes para que se manifestassem sobre a necessidade de produção de provas, devendo especificá-las desde logo, bem como indicar os pontos controvertidos, nos termos do artigo 357 do CPC, advertindo que o silêncio ou a formulação genérica ensejaria o julgamento antecipado da lide.

Em sua manifestação (id. 25127580), o Município de Afuá requereu genericamente a produção de prova oral, arrolando testemunhas, sem, contudo, correlacionar de forma clara e objetiva a pertinência da oitiva à controvérsia dos autos, tampouco indicar quais seriam os pontos controvertidos a serem elucidados mediante os depoimentos.

Por conseguinte, o juízo de piso, indeferiu a produção da prova requerida, considerando a matéria discutida de direito e suficientes os elementos constantes nos autos para a formação do convencimento. O julgamento antecipado da lide foi, portanto, legítimo, e fundado em motivação idônea, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Primeiramente, é importante ressaltar o art. 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder de indeferir provas que considerar desnecessárias ao deslinde da causa.

O livre convencimento motivado do juiz autoriza a seleção das provas que julgar necessárias para o deslinde do feito, conforme preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias .
3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022). -Grifo nosso.

Ademais, as provas precisam ser relevantes para o andamento do processo, pois, se o juiz tivesse que aceitar todas as provas solicitadas pelas partes, o desfecho da ação poderia ser facilmente retardado por quem não possui o direito discutido no processo, comprometendo tanto a prestação jurisdicional quanto o princípio da duração razoável do processo.

A oitiva de testemunhas não era absolutamente necessária, pois os documentos acostados aos autos foram suficientes para a resolução da lide e a formação da convicção do julgador quanto ao direito da autora.

Para corroborar com o exposto, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS . OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO MUNICÍPIO. CONTROLE DE ZOONOSES. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Itaituba contra sentença que determinou a implementação de Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), sob a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e de violação ao princípio da separação dos poderes . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa no indeferimento da prova testemunhal requerida pelo recorrente; e (ii) se a sentença recorrida violou a separação dos poderes ao impor obrigação de fazer ao Poder Executivo. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do juízo, sendo o magistrado o destinatário da prova ( CPC, arts. 355, I, e 370)
. 4 . A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas é excepcionalmente admitida quando há omissão injustificada do Executivo no cumprimento de direitos fundamentais, especialmente os relacionados à saúde pública e à proteção da fauna ( CF/1988, arts. 196 e 225, § 1º, VIII). 5. O princípio da reserva do possível não exime o Estado do cumprimento de obrigações essenciais constitucionalmente asseguradas. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 .
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do juízo.
2. O Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas quando constatada omissão inconstitucional do Poder Executivo no cumprimento de deveres fundamentais. 3 . O princípio da reserva do possível não pode justificar o descumprimento de obrigações estatais essenciais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 127, caput, 196 e 225, § 1º, VIII; CPC, arts. 355, I, e 370; Lei nº 8 .080/1990, art. 18, IV, a. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 827568 AgR, Rel. Min . Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15.03.2016; STJ, AgRg no Ag 1112762/RS, Rel . Min. Ari Pargendler, Primeira Turma, j. 07.08 .2014; STJ, REsp 1627822/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08 .11.2016; TJ-SP, AC nº 1000283-86.2017.8 .26.0300, Rel. Souza Nery, j. 16 .03.2020; TJ-MT, Remessa Necessária nº 0001359-89.2016.8 .11.0018, Rel. Luiz Carlos da Costa, j. 16 .11.2021; TJ-MG, Remessa Necessária-Cv nº 10431150023429001, Rel. Wagner Wilson, j. 28 .05.2020. ACÓRDÃO .Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.Plenário Virtual da 2 .ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 31 de março a 07 de abril de 2025. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des . José Maria Teixeira do Rosário. Belém, data registrada no sistema. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. Relator (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08045612920228140024 26071361, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Turma de Direito Público). Grifo nosso.

Insta ainda salientar que, o juízo monocrático, por meio de despacho, oportunizou às partes a manifestação acerca da necessidade de produção probatória, determinando que especificassem, desde logo, os meios de prova pretendidos, bem como os respectivos pontos controvertidos, com vistas ao adequado saneamento do feito (id. 25127578).

Todavia, o Município de Afuá não logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade da oitiva das testemunhas arroladas, limitando-se a requerê-la de forma genérica e desacompanhada da devida justificativa quanto à sua relevância para o deslinde da controvérsia.

Destaque-se, por fim, que a sentença recorrida encontra-se em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no que tange ao Tema 1.097, que reconhece o direito de redução de jornada de trabalho para servidor público que tenha sob sua guarda pessoa com deficiência, sem necessidade de compensação ou prejuízo à remuneração.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025